Tribunal: TJDFT
Processo: 0714699-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIFAL. INEXIGIBILIDADE. TEMA 1266 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO ACÓRDÃO. DISTINÇÃO ENTRE FASE COGNITIVA E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que, em sede de apelação, deu provimento ao recurso para declarar a inexigibilidade do DIFAL cobrado e não recolhido no exercício de 2022, sob alegação de omissão quanto ao fato de o contribuinte ter efetuado o recolhimento do tributo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao declarar a inexigibilidade do DIFAL relativo a 2022, diante da alegação de que o tributo teria sido recolhido pelo contribuinte, à luz da tese firmada no Tema 1266 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a matéria controvertida e aplica adequadamente a tese firmada em precedente vinculante.
5. O acórdão embargado declara a inexigibilidade apenas do DIFAL cobrado e não recolhido, em conformidade com o Tema 1266 do STF.
6. A alegação de recolhimento do tributo pelo contribuinte não altera a conclusão do julgado na fase cognitiva, constituindo questão a ser analisada na fase de cumprimento de sentença.
7. A insurgência do embargante decorre de interpretação equivocada do conteúdo da decisão, e não da existência de vício de fundamentação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão quando o acórdão aplica expressamente a tese firmada em precedente vinculante ao caso concreto.
3. A verificação do efetivo recolhimento do tributo e seus efeitos deve ser realizada na fase de cumprimento de sentença, não interferindo na declaração de inexigibilidade na fase cognitiva.